Tribunal: TJSP
Processo: 2361848-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO. Decisão que indefere a impugnação à justiça gratuita. Pretensão que versa sobre matéria que não encontra cabimento no rol do art. 1.015 do CPC/2015, que não prevê, dentre as possibilidades taxativas de interposição de agravo de instrumento, a reforma de decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO. Decisão que indefere a impugnação à justiça gratuita. Pretensão que versa sobre matéria que não encontra cabimento no rol do art. 1.015 do CPC/2015, que não prevê, dentre as possibilidades taxativas de interposição de agravo de instrumento, a reforma de decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao benefício da justiça gratuita, mas apenas e tão somente a reforma da decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação (art. 101, caput, e 1.015, V, do CPC).
RECURSO NÃO CONHECIDO.